Tribunal: STF
Processo: RHC 214125
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e processo penal. Tráfico ilícito de drogas. Dosimetria e regime inicial. Acórdão que manteve a negativa de incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 e o regime fechado com base na reincidência do agravante, não reconhecida na sentença. Reformatio in pejus. Não ocorrência. Inexistência de agravamento da situação do réu. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial que não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.